Tribunal: TJDFT
Processo: 0705418-22.2018.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705418-22.2018.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDOS: IGOR DOS SANTOS FISCHER, ARIANNE CASSIMIRA DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULAS SUSPENSAS. PARCELAS PAGAS DEFINIDAS COMO PAGAMENTO À VISTA E ANTECIPADO PELA SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O cumprimento de sentença deve observância estrita ao título executivo judicial, não sendo viável sua alteração neste estágio processual, dada a preclusão da matéria. 2. O título executivo judicial considerou as parcelas pagas durante o período de suspensão como quitadas de modo antecipado. A correção monetária, que também foi devidamente resguardada pela sentença, incide sobre o saldo devedor remanescente, como promovido pela Contadoria. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega contrariedade ao artigo 502 do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de violação ao título executivo judicial. Afirma a existência de previsão de que as parcelas pagas seriam consideradas como pagamento à vista, sendo devida a reforma do acórdão impugnado, em razão de as ter considerado como pagamento antecipado. Em contrarrazões, os recorridos requerem a condenação da recorrente ao pagamento dos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 502 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A Contadoria Judicial juntou cálculos em que considerou o valor total das parcelas pagas como antecipação e entrada. A sentença entendeu que esse modelo deu cumprimento ao determinado no título. Assim, homologou os cálculos. A TERRACAP entende que deveria haver correção monetária em cada uma das parcelas na data em que foram efetivamente quitadas. Não assiste razão à apelante. A sentença não merece reproche. Senão vejamos. O cumprimento de sentença deve observância estrita ao título executivo judicial, não sendo viável sua alteração neste estágio processual, dada a preclusão da matéria. A sentença da fase de conhecimento dispôs expressamente que, no período de suspensão do contrato, as parcelas pagas deveriam ser consideradas como adiantamento (ID 58566712 - Pág. 1). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002